Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738976-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UILMA LOPES RODRIGUES, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, URIAS LOPES CARDOSO NETO, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, FARO ENERGY GESTO DE PROJETOS LTDA, FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS AGRAVADO: MAURICIO JOSE DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para determinar a intimação dos agravantes Maurício José da Costa e FML Construtora Eireli para se manifestarem sobre as certidões de IDs 32735636, 32735635 e 32735634. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 15:52:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator